Tribunal: TJPA
Processo: 0805467-28.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805467-28.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANA CAROLINE VIEIRA DOS REMEDIOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, INCISOS II, E ART.157, §2º-A, INCISO I DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPPB. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. UM FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. ART. 318, V, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. BENEFÍCIO NÃO AUTOMÁTICO. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DA MÃE PARA COM O FILHO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. RÉ DEMONSTROU ALTA PERICULOSIDADE. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM DENEGADA
.

Da alegação da ausência de fundamentação/da ausência de requisitos do art. 312, do CPP e do pleito pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública e da necessidade da aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso, pois, como bem pontuou o Juízo de origem, os elementos colhidos e apresentados pela Autoridade Policial, demonstram a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, ambos do CPB) , supostamente perpetrado pela paciente e outro corréu.

Já o
periculum libertatis
fora fundamentado pelo Juízo a quo na decisão constritora, pelo grau de periculosidade que a paciente
ANA CAROLINE VIEIRA DOS REMEDIOS
e o corréu Armando Ribeiro da Costa Neto demonstraram premeditação para a prática do crime de roubo majorado, uma vez que demonstrou maior gravidade na sua conduta, por ter indicado para seu comparsa a existência de mais bens a serem subtraídos, no momento em que simulava ser vítima do crime de roubo, o que demonstra sua periculosidade, pelo fato de ter uma relação próxima com a vítima, ou seja, agiu com abuso de confiança para facilitar a consumação do roubo, fato que evidencia o risco efetivo de voltar a praticar novo delitos tendo em vista a sua relação espúria com delinquentes no intuito de enganar terceiros para praticar crimes, cabendo, ao Poder Judiciário, neste caso, acautelar o meio social.

Para finalizar, relativamente às eventuais condições de natureza pessoal da paciente, sempre importante destacar, nos termos da Súmula nº 08/TJPA, que, estas, não elidem, por si sós, a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, identificados os requisitos legais da cautela, logo, escorreita a fundamentação utilizada pelo Juízo.
Cabendo ainda ser ressaltado aqui, que pelas informações de estilo prestadas pelo Juízo a quo, se extrai que a ação penal originária se encontra em tramite regular, com audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 24 de junho de 2021.

Nota-se que inexistem fatos novos que justifiquem a revogação da prisão, sendo sua manutenção necessária. Cabendo aqui ressaltar que prisão preventiva é regida pela cláusula
rebus sic stantibus
, nos termos do que dispõe o art. 316, do CPP.

É cediço que a decisão minimamente fundamentada pelo Juízo a quo, já se mostra apta a justificar a segregação cautelar, já havendo inclusive precedentes, em decisões unânimes, desta E. Seção de Direito Penal (Precedente transcrito no voto).

Ressalta-se, por oportuno, que da análise das decisões combatidas, transcritas alhures, proferidas pelo Juízo a quo, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada nas decisões constritoras, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

DA PRISÃO DOMICILIAR

Não obstante, é cediço que para a concessão da prisão domiciliar prevista no inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal - CPP, não é suficiente somente o preenchimento do requisito objetivo, qual seja possuir filho menor de 12 anos de idade,
mas é necessário que haja fundamentação concreta na decretação da
prisão cautelar, bem como o fato da presença da genitora ser indispensável.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, sob a alegação de que a Paciente teria uma filha de 3 anos de idade, a qual depende única e exclusivamente da mesma,
entendo não ser cabível.

Assim, a previsão insculpida na lei reformadora do art. 318 do Código de Processo Penal não se mostra de caráter puramente objetivo e automático, como quer fazer crer a defesa, cabendo ao magistrado avaliar em cada caso concreto a situação da criança e, ainda, a adequação da benesse às condições pessoais da presa.

Não há nos autos, portanto, demonstração de que a filha da paciente se encontra em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar.

Destaque, ainda, que, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar na hipótese do art. 318, V, do Código de Processo Penal, demanda demonstração da imprescindibilidade do agente para os cuidados da criança ou da pessoa com deficiência. Ausente essa demonstração, impossível é o deferimento do pleito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Em situações excepcionalíssimas, a jurisprudência tem admitido a concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime semiaberto, quando demonstrada a excepcionalidade da situação, o que não se verifica nos autos.

No caso em exame, a mera comprovação do critério temporal (condenada com filho menor), previsto no inciso III do art. 117 da LEP,
não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado, sendo imprescindível, também, a demonstração, por meio de prova documentada, de que o menor não está recebendo os cuidados necessários, e que a presença da mãe é imperiosa para garanti-los, contingência não verificada no caso dos autos, tendo em vista a informação da autoridade dita coatora.

Outrossim, quanto à pretensão de que sejam aplicados os efeitos do Acórdão proferido nos autos do HC Coletivo 143.641/SP,
é pedido que não merece acolhimento, visto que a
prisão domiciliar somente poderá ser concedida quando o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e não haja condenação definitiva.

Desse modo, não há que se falar em concessão de prisão domiciliar, uma vez que o inciso III do art. 117 da LEP não estabelecem direito subjetivo automático à concessão do benefício, visto que tal dispositivo contempla, tão somente, a possibilidade da concessão da benesse se as circunstâncias concretas assim recomendarem, o que não ocorre no presente caso.

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar da ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infralegais autorizadores, motivo pelo qual
não acolho o pedido em comento.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório
com pedido de medida liminar impetrado em favor da paciente
ANA CAROLINE VIEIRA DOS REMEDIOS
, em face de ato do MM Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

Consta da impetração, em suma, que a paciente foi
presa preventivamente no

dia 18.05.2020,
por ter, supostamente, praticado o delito do art. 157, §2º, incisos II, e art.157, §2º-A, inciso I do CPB.
Em audiência de instrução e julgamento ocorrida em 23.03.2021, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva
. Logo em seguida, foi redesignada nova audiência para o dia 28.06.2021.

Alega a impetrante
o constrangimento ilegal ao direito de locomoção da paciente, ante a falta de fundamentação idônea e pressupostos para a decretação da custódia cautelar,
tendo tal decisão sido baseada na gravidade genérica do crime, sendo que, dos autos, não se verifica a
existência de elementos concretos a indicar que a paciente represente riscos à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal.

Refere que a paciente
é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e profissão definida
, além de ser a única responsável por sua filha de 03 anos de idade.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
expedido o alvará de soltura
em favor da coacta. Subsidiariamente, requer a conversão em
prisão domiciliar
.

O feito foi impetrado no plantão judiciário do dia 16.06.2021 às 01h:10min, tendo sido despachado pela Desembargadora Plantonista Vânia Lúcia Silveira, momento em que informou:

“Considerando que a prisão da ora paciente se deu em 18.05.2020, tendo sido indeferido seu pleito revogatório na data de 23.03.2021, isto é, antes deste expediente plantonista, segundo informa a própria impetrante, a qual sequer juntou o decreto preventivo ao writ, não vislumbro qualquer prejuízo ou caráter de urgência no pedido, a merecer atendimento, nesta jurisdição excepcional.

Desta feita, tendo em vista o disposto no art. 1º, §6º da Resolução nº 016/2016-GP, que regulamenta o Plantão Judiciário deste Tribunal de Justiça, o qual dispõe que “Caso o magistrado plantonista verifique que a matéria submetida a apreciação não se coaduna com as hipóteses previstas na presente resolução, em decisão fundamentada, remeterá os autos à distribuição ordinária, que, neste caso, deverá ocorrer no primeiro dia útil seguinte”, devolvo estes autos à Secretaria, para que sejam encaminhados ao relator sorteado por regular distribuição, o Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro, nos termos do art. 106 do RITJPA”,
conforme ID. 5387250.

O magistrado
a quo
prestou informações nos seguintes termos (ID. 5416357):

“(...) Excelência, a paciente ANA CAROLINE VIEIRA DOS REMEDIOS foi em flagrante em 18 maio de 2020, juntamente com ARMANDO RIBEIRO DA COSTA NETO pela prática do crime previsto no art. 157 do Código Penal, tendo esta prisão sido homologada e convertida em prisão preventiva em 19 de maio de 2020. A denúncia foi oferecida em 22 de maio de 2020. Em 18 de agosto de 2020 foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de setembro de 2020. A audiência designada para 21 de setembro de 2020 não ocorreu. Em termo de audiência registrou-se a impossibilidade de realização do ato em virtude do magistrado estar despachando na Comarca de Primavera, tendo a audiência sido redesignada para o dia 07 de dezembro de 2020. A audiência designada para 07 de dezembro de 2020 não ocorreu em razão da ocorrência de ponto facultativo, tendo redesignada para o dia 23 de março de 2021.

Na audiência de instrução realizada em 23 de março de 2021 foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Entretanto, considerando a ausência da testemunha Raimunda Maximiniano Damasceno Silva, foi designado o dia 24 de junho de 2021 para provável encerramento da instrução processual. b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva. Os motivos da prisão do paciente foram expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, cuja cópia segue em anexo. c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente. Para melhor esclarecimento, segue anexa certidão de antecedentes criminais. d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi prolatada em 19 de maio de 2020. e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento. A ação penal se encontra em tramite regular, com audiência de instrução e julgamento designada para a data de 24 de junho de 2021. f) Juntada, quando indispensável, de cópias dos documentos processuais, tais como: denúncia, decisões, termo de compromisso de liberdade provisória etc. Não há nenhum documento indispensável a ser juntado, além dos já mencionados (...)”.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento parcial e no mérito pela denegação do Habeas Corpus (ID. 5436234).

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do writ.

DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP E DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar da paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que converteu a segregação flagrancial em preventiva, na parte que interessa (Id n. 5416368):

“(...) Tenho que a situação era de flagrante, porquanto os flagranteados foram presos logo após prática em tese do delito, uma vez que encontrado na posse do parte de res furtiva e em diligências ininterruptas dos militares, sendo hipótese adequada ao artigo 302, inciso III e IV, do Código de Processo Penal. A prisão foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que venham a maculá-lo, razão pela qual HOMOLOGA-SE o Auto de Prisão em Flagrante.

Por demais, é preciso que o decreto prisional esteja fundamentado em evidente fator de risco, apto a justificar a efetividade da medida. Nesse aspecto, exsurge a necessidade da indicação, fundamentada, do periculum libertatis (perigo em permanecer solto), cujo embasamento concreto é consubstanciado na garantia da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução penal, e na aplicação da lei penal.

Além disso, é necessário, também, que seja verificada se a situação concreta comporta a decretação da custódia preventiva (CPP, art. 313).

No caso dos autos, a situação concreta enquadra-se na hipótese do art. 313, III do Código de Processo Penal, pois se trata de acusado reincidente em crime doloso, inclusive encontrava-se em cumprimento de pena.

Dessa forma, é admissível a prisão preventiva desde que satisfeitos os demais requisitos legais.

No tocante à existência do fumus commissi delicti, isto é a existência de indícios de materialidade e autoria do fato delituoso, consubstanciados, no caso, pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento, no âmbito do IPL.

Com efeito, a autoridade policial juntou elementos e outros indicativos que denotam a participação dos agentes no suposto crime de tráfico, pois ouvidas as testemunhas, há forte indicativo de sua autoria delitiva, assim presente o “fumus comissi delicti”.

Por oportuno, a esse respeito, deve ser destacado que é prescindível, nesta fase, a existência de provas robustas e inequívocas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso. Tal conclusão decorre da própria exegese do texto legal (CP, art. 312), onde o legislador fez referência apenas à demonstração de indícios sobre a existência do crime e a participação do agente (autoria), de forma a demonstrar, num juízo de cognição sumária, a verossimilhança e a plausibilidade da imputação acusatória, o que no caso está presente. A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, ao que, aliás, não está vinculada a decretação da custódia preventiva.

Por outro lado, o “periculum libertatis” também se faz presente e com relação a ambos acusados.

Com relação a Ana, em que pese se trate de agentes primária, fato é que segundo consta do procedimento investigatório, a autuada, arquitetou com os demais um plano de assalto, valendo-se de sua relação mais próxima da vítima em evidente abuso de confiança.

Assim as circunstâncias que envolvem o caso enfocado, para além da premeditação encimada, e em especial durante a execução do delito, demonstrou uma maior intensidade do seu dolo em lesar o patrimônio da vítima indicando aos seus comparsas a existência de mais bens a serem subtraídos, tudo isso enquanto simulava também ser vítima do delito, elementos que realçam fortes traços de periculosidade da autuada e, por consectário, evidenciam a inaptidão desta para responderem ao processo em liberdade, diante do risco que suas liberdades representam para a garantia da ordem pública
. (...) De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente,
já que a consequência imediata seria a soltura dos indiciados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, estes não possuem condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Deixo de conceder fiança por existir razão para a ocorrência de prisão preventiva, transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores (CPP, art. 324, IV).

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, converto a segregação flagrancial dos conduzidos ARMANDO RIBEIRO DA COSTA NETO e
ANA CAROLINE VIEIRA DOS REMEDIOS
em prisão preventiva (...)”.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública e da necessidade da aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso, pois, como bem pontuou o Juízo de origem, os elementos colhidos e apresentados pela Autoridade Policial, demonstram a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, ambos do CPB) , supostamente perpetrado pela paciente e outro corréu.

Já o
periculum libertatis
fora fundamentado pelo Juízo a quo na decisão constritora, pelo grau de periculosidade que a paciente
ANA CAROLINE VIEIRA DOS REMEDIOS
e o corréu Armando Ribeiro da Costa Neto demonstraram premeditação para a prática do crime de roubo majorado, uma vez que demonstrou maior gravidade na sua conduta, por ter indicado para seu comparsa a existência de mais bens a serem subtraídos, no momento em que simulava ser vítima do crime de roubo, o que demonstra sua periculosidade, pelo fato de ter uma relação próxima com a vítima, ou seja, agiu com abuso de confiança para facilitar a consumação do roubo, fato que evidencia o risco efetivo de voltar a praticar novo delitos tendo em vista a sua relação espúria com delinquentes no intuito de enganar terceiros para praticar crimes, cabendo, ao Poder Judiciário, neste caso, acautelar o meio social.

Para finalizar, relativamente às eventuais condições de natureza pessoal da paciente, sempre importante destacar, nos termos da Súmula nº 08/TJPA, que, estas, não elidem, por si sós, a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, identificados os requisitos legais da cautela, logo, escorreita a fundamentação utilizada pelo Juízo.
Cabendo ainda ser ressaltado aqui, que pelas informações de estilo prestadas pelo Juízo a quo, se extrai que a ação penal originária se encontra em tramite regular, com audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 24 de junho de 2021.

Nota-se que inexistem fatos novos que justifiquem a revogação da prisão, sendo sua manutenção necessária. Cabendo aqui ressaltar que prisão preventiva é regida pela cláusula
rebus sic stantibus
, nos termos do que dispõe o art. 316, do CPP.

É cediço que a decisão minimamente fundamentada pelo Juízo a quo, já se mostra apta a justificar a segregação cautelar, já havendo inclusive precedentes, em decisões unânimes, desta E. Seção de Direito Penal, no mesmo sentido, vejamos:

HABEAS CORPUS. CRIME DO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISUM MINIMAMENTE FUNDAMENTADO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. O MODUS OPERANDI PRATICADO PELO COACTO JUSTIFICA A NECESSIDADE DA SUA PRISÃO PREVENTIVA, PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de ausência de justa causa e de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva é improcedente, pois o que justifica a necessidade da prisão preventiva do paciente, são indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime de associação para o tráfico de drogas praticado pelo coacto;

2. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do writ e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. Belém. (PA), 29 de agosto de 2019. Desembargador RÔMULO NUNES Relator (HC N. 0806211-91.2019.8.14.0000, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 27/08/2019, Publicado em 03/09/2019) (grifou-se).

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 121, CAPUT, C/C 14, INC. II, AMBOS DO CP. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERADA. EXORDIAL ACUSATÓRIA RECEBIDA EM 22.08.2019. LAPSO TEMPORAL JUSTIFICADO DIANTE DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO PARQUET, CONSIDERADAS IMPRESCINDÍVEIS À FORMALIZAÇÃO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR, FALTA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E DA PERICULOSIDADE DO PACIENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. INEFICÁCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que concerne ao alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, não merece prosperar uma vez que conforme relatado o paciente foi preso em flagrante em 17/07/2019, e teve sua custódia convertida em preventiva no mesmo dia. Após consulta realizada junto ao sistema processual LIBRA, constatou-se que concluído o inquérito, o órgão ministerial requereu o retorno dos autos à autoridade policial para realização de novas diligências, o que foi acatado, sendo cumprida a diligência e, então, oferecida a denúncia, a qual foi devidamente recebida, no dia 22/08/2019, de modo que o processo atualmente encontra-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para 01/10/2019. Assim sendo, o lapso temporal transcorrido para o oferecimento da denúncia pode ser debitado à necessidade de realização de novas diligências, consideradas pelo Parquet como indispensáveis à formalização da acusação. Não há, pois, que se falar em desídia do magistrado condutor, que vem diligenciando no sentido de dar o regular andamento ao processo, não verificando-se, assim, a alegada demora na marcha processual. É pacífico o entendimento de que os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade, mormente em se considerando que já foi designada audiência de instrução e julgamento. 2. Quanto à tese de ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva; falta de justa causa e de fundamentação idônea do decreto cautelar, constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se minimamente motivada, em dados concretos, de modo que o magistrado a quo, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto, consubstanciados nas declarações da vítima, bem como no exame de corpo de delito. Verificou estar demonstrado o periculum libertatis, diante da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto e necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos no art.312 do CPP. Ao apreciar o pleito de revogação da prisão, em 25/07/2019, o juízo a quo entendeu pela necessidade da manutenção da custódia cautelar para resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal, salientando que o paciente não reside há muito tempo no distrito da culpa, tendo juntado comprovante de residência no nome de outra pessoa e, apesar de ter declarado que exerce atividade lícita como vigilante, não logrou comprovar nos autos. Ressaltou que não foram trazidos fatos novos aptos a ensejar a revogação da medida. 3. Desta forma, observa-se que o decisum se encontra fundamentado de forma concreta e idônea na garantia da ordem pública, vez que a mesma foi colocada em risco diante da periculosidade social do paciente, bem como pela gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi utilizado. Além da necessidade de se assegurar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. 4. Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 5. As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA. 6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre. Belém, 16 de setembro de 2019. Desembargador Rômulo Nunes Relator (HC n. 0806756-64.2019.8.14.0000, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 16/062019, Publicado em 17/09/2019) (grifou-se)

Ressalta-se, por oportuno, que da análise das decisões combatidas, transcritas alhures, proferidas pelo Juízo a quo, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada nas decisões constritoras, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

DA PRISÃO DOMICILIAR

Não obstante, é cediço que para a concessão da prisão domiciliar prevista no inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal - CPP, não é suficiente somente o preenchimento do requisito objetivo, qual seja possuir filho menor de 12 anos de idade,
mas é necessário que haja fundamentação concreta na decretação da
prisão cautelar, bem como o fato da presença da genitora ser indispensável.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, sob a alegação de que a Paciente teria uma filha de 3 anos de idade, a qual depende única e exclusivamente da mesma,
entendo não ser cabível.

Assim, a previsão insculpida na lei reformadora do art. 318 do Código de Processo Penal não se mostra de caráter puramente objetivo e automático, como quer fazer crer a defesa, cabendo ao magistrado avaliar em cada caso concreto a situação da criança e, ainda, a adequação da benesse às condições pessoais da presa.

Nesta senda de raciocínio cite-se jurisprudência acerca do assunto:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO DOMICILIAR - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - PORTARIA CONJUNTA Nº 19/PRTJMG/2020 E RECOMENDAÇÃO Nº 62 do CNJ - AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DO PACIENTE ÀS HIPÓTESES DE DESENCARCERAMENTO - EXCESSO DE PRAZO - EXISTÊNCIA DE REGRAS PROCESSUAIS ESPECÍFICAS QUANTO AO TEMPO DE JULGAMENTO DE RÉU PRONUNCIADO - RELAXAMENTO DA PRISÃO - INVIABILIDADE. 1. Não estando evidenciado que o paciente é o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores de 12 anos e verificado que o crime que lhe é imputado, por sua própria natureza, envolve violência ou grave ameaça, afasta-se a sinalização quanto à possibilidade da substituição da prisão preventiva por domiciliar, estatuída pelo inciso VI do artigo 318 do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei nº 12.357/2016. (...). 5. (...) (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.064841-8/000, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/06/2020, publicação da súmula em 11/06/2020).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. IV - A Lei n. 13.257/16 acrescentou ao artigo 318, do Código de Processo Penal, o inciso V, o qual prevê que o juiz poderá realizar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos". V - Não obstante a novel modificação legislativa, permanece inalterado o verbo contido no caput do art. 318, que revela a possibilidade, não a obrigatoriedade, da concessão do benefício, que deve se revelar consentâneo com os parâmetros de necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, tudo nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal (precedentes). VI - Neste contexto, considerando que a paciente está sendo acusada de crime grave, bem como que o v. acórdão vergastado consignou que "não há suficiente prova da imprescindibilidade dos cuidados maternos", não é recomendável a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 368.277/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 22/02/2017). (grifo nosso)

Não há nos autos, portanto, demonstração de que a filha da paciente se encontra em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar.

Cabe destacar que a Lei de Execução Penal estabelece, taxativamente, as hipóteses autorizadoras da prisão domiciliar no art. 117, in verbis:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante”.

Destaque, ainda, que, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar na hipótese do art. 318, V, do Código de Processo Penal, demanda demonstração da imprescindibilidade do agente para os cuidados da criança ou da pessoa com deficiência. Ausente essa demonstração, impossível é o deferimento do pleito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Em situações excepcionalíssimas, a jurisprudência tem admitido a concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime semiaberto, quando demonstrada a excepcionalidade da situação, o que não se verifica nos autos.

No caso em exame, a mera comprovação do critério temporal (condenada com filho menor), previsto no inciso III do art. 117 da LEP,
não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado, sendo imprescindível, também, a demonstração, por meio de prova documentada, de que o menor não está recebendo os cuidados necessários, e que a presença da mãe é imperiosa para garanti-los, contingência não verificada no caso dos autos, tendo em vista a informação da autoridade dita coatora.

Destaco julgado acerca do assunto:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. FILHA E ENTEADO MENORES DE IDADE. MÃE FALECIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. APENADO QUE AINDA FOI CONDENADO POR DELITOS SEXUAIS PRATICADOS CONTRA VULNERÁVEIS, NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA FAMILIAR. 1. A prisão domiciliar é um benefício excepcional, resguardado àqueles que cumprem a pena em regime aberto e preenchem as condições estabelecidas no art. 117 da LEP. 2. A prisão domiciliar de que trata o art. 117, inciso III, da LEP, e que se destina à condenada mulher, visa a garantir os interesses da criança, sendo, portanto, necessária a comprovação não só de que os menores dependem exclusivamente da apenada, mas, também de que o convívio entre eles virá em benefício dos infantes. (...). AGRAVO IMPROVIDO. (Agravo de Execução Penal, Nº 70082163726, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em: 14-08-2019).

Outrossim, quanto à pretensão de que sejam aplicados os efeitos do Acórdão proferido nos autos do HC Coletivo 143.641/SP,
é pedido que não merece acolhimento, visto que a
prisão domiciliar somente poderá ser concedida quando o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e não haja condenação definitiva.

Sobre o assunto, seguem os julgados:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Hipótese de condenação transitada em julgado, por crime envolvendo violência ou grave ameaça à pessoa. Caso não alcançado, portanto, pelo HC coletivo 143.641. (...). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 175343 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 29-11-2019 PUBLIC 02-12-2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC 143.641/SP. ART. 318 DO CPP. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO PEDIDO AOS SENTENCIADOS EM REGIME FECHADO E SEMIABERTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS DE FILHO MENOR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. PANDEMIA. COVID-19. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) Este Superior Tribunal de Justiça entende que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no HC coletivo 146.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva. (...). (AgRg no HC 589.442/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020).

Desse modo, não há que se falar em concessão de prisão domiciliar, uma vez que o inciso III do art. 117 da LEP não estabelecem direito subjetivo automático à concessão do benefício, visto que tal dispositivo contempla, tão somente, a possibilidade da concessão da benesse se as circunstâncias concretas assim recomendarem, o que não ocorre no presente caso.

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar da ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infralegais autorizadores, motivo pelo qual
não acolho o pedido em comento.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, por não verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente Habeas Corpus,
CONHEÇO e DENEGO a pretensão em análise, conforme fundamentação explicitada alhures
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente por

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2021